Tribunal: STF
Processo: RHC 60606
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
-DEFESA. DEFESA REITERADAMENTE OMISSA. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DE
ACUSAÇÃO (AUSÊNCIA DO DEFENSOR). ALEGAÇÕES MERAMENTE FORMAIS. -E
NULO O PROCESSO SE O DEFENSOR DATIVO NÃO EXERCITOU A DEFESA PREVIA,
COMO LHE CUMPRIA, NÃO COMPARECEU A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, NÃO REQUEREU DILIGENCIAS, NEM OFERECEU
ALEGAÇÕES FINAIS PURAMENTE FORMAIS, NUM CONTEXTO DE EVIDENTE E
PREJUDICIAL DEFICIÊNCIA DA DEFESA, EQUIPARAVEL A SUA FALTA. RECURSO
DE HABEAS CORPUS PROVIDO.